Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Fatex Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor da agravada – J C Diniz Comércio de Confecções Ltda. - EPP –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistemas DIMOF, DECRED e DIMOB, e expedição de ofícios via sistemas COMPROT e INPI, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos individualizados, de modo a viabilizar a localização de ativos de titularidade da agravada como forma de satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que promove execução de título extrajudicial em desfavor da agravada objetivando o auferimento dos valores referentes ao crédito que lhe é devido. Sustentara que, efetivada a citação, a agravada não adimplira o débito e tampouco ofertara bens à penhora, ensejando que viesse a pleitear constrição judicial através dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, havendo as pesquisas restado infrutíferas. Asseverara que, dessarte, postulara a pesquisa de bens imóveis em nome da executada via sistemas SREI, assim como de eventuais escrituras públicas e ou testamentos lavrados via sistema CENSEC, consulta de informações sobre movimentações financeiras e de operações com cartão de crédito vias sistemas DIMOF e DECRED e de transferências imobiliárias pelo sistema DIMOB, postulando ainda fossem oficiados o INPI e sistema COMPROT para que prestassem informações sobre o eventuais marcas ou patentes e créditos a receber pela executada, como também a pesquisa de movimentações financeiras via sistema SNIPER. Verberara que o Juízo de origem autorizara a utilização dos sistemas SREI, CENSEC e SNIPER, indeferindo, todavia, os pedidos para a utilização dos sistemas DIMOF e DECRED, DIMOB e para que fossem oficiados o COMPROT, o INPI, ao fundamento de que as pesquisas nos sistemas indicados pela exequente foram substituídas pelo Infojud e que cabe à credora diligenciar em busca da satisfação do seu crédito. Aludindo ao princípio da cooperação, pontuara que as pesquisas pelos sistemas DECRED, DIMOF e DIMOB podem trazer à baila informações de movimentações financeiras realizadas via cartões de crédito que não se vislumbram nas pesquisas via sistema Sisbajud, assim como a existência de transferências de imóveis realizadas pela agravada, podendo colaborar, ainda, com o efetivo andamento do processo, que já perdura por mais de quatro anos sem tenha logrado êxito em satisfazer o seu crédito. Aduzira que, conquanto o sistema COMPROT não esteja conveniado ao sistema deste Tribunal de Justiça, bastaria que fosse expedido simples ofício à Fazenda Nacional, a fim de averiguar-se pedidos de compensação e restituição de valores que a executada possui em face da União. Pontuara que as informações como marcas e patentes exigem o prévio conhecimento de processo administrativo que tramitara no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou de seu protocolo, informações de que não dispõe, sendo imprescindível, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para obter os dados que almeja. Acrescera não se desconhecer que os artigos 798, inciso II e artigo 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, imputam ao autor o ônus de produzir as provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, sustentando que, todavia, em algumas situações específicas, a produção de provas se torna excessivamente onerosa, ou até mesmo impossível de ser realizada pelo autor, razão pela qual impõe-se a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para elucidação dos fatos que constituem seu direito. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Fatex Indústria, Comércio, Importação e exportação Ltda. em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor da agravada – J C Diniz Comércio de Confecções Ltda. - EPP –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistemas DIMOF, DECRED e DIMOB, e expedição de ofícios via sistemas COMPROT e INPI, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos individualizados, de modo a viabilizar a localização de ativos de titularidade da agravada como forma de satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da execução de título extrajudicial que promove a agravante em desfavor da agravada, serem ultimadas diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável de titularidade da devedora via sistemas DIMOF, DECRED e DIMOB, e expedição de ofícios via sistemas COMPROT e INPI, à medida que não localizados bens pertencentes à executada passíveis de constrição, não obstante as diligências já ultimadas. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de realização de consulta aos sistemas DIMOF, DECRED e DIMOB, e expedição de ofícios via sistemas COMPROT e INPI. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de pesquisas via sistemas DIMOF, DECRED e DIMOB, e expedição de ofícios via sistemas COMPROT e INPI, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)